Tribunal: TJBA
Processo: 0300072-48.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300072-48.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEUDIR DOS SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. ARREBATAMENTO DE OBJETO. MENOR DE IDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu Cleudir dos Santos Oliveira pelo crime de furto, aplicando pena de 01 ano de reclusão em regime aberto substituída por pena restritiva de direitos. 2. O réu subtraiu aparelho celular das mãos de criança de 10 anos que tirava fotografias na praia, proferindo a expressão "perdeu, perdeu" e evadindo-se do local, sendo posteriormente detido por populares que recuperaram o objeto. 3. O Ministério Público pugna pela reforma da sentença para condenar o réu por roubo. A Defesa postula aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem incidência da Súmula 231 do STJ e aplicação da detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se, neste caso, quatro questões principais: (i) se a conduta de tomar o celular das mãos da filha da vítima, proferindo a expressão "perdeu, perdeu", configura grave ameaça ou violência, elementos caracterizadores do crime de roubo; (ii) a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iv) a aplicação da detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A conduta do réu de arrebatar bruscamente o celular das mãos de uma criança de 10 anos, proferindo a expressão "perdeu, perdeu", revela o emprego de violência psicológica, suficiente para caracterizar o crime de roubo. 5. A expressão "perdeu, perdeu", amplamente conhecida como típica de abordagens criminosas, constitui forma de intimidação, especialmente quando dirigida a uma criança de tenra idade, configurando grave ameaça. 6. O ato de subtrair o aparelho das mãos da criança, mediante o uso de força física, caracteriza violência, ainda que de pequena monta. Ressalte-se que não é necessária a ocorrência de lesões corporais para a configuração do crime de roubo. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento reiterado no sentido de que o arrebatamento de objeto junto ao corpo da vítima configura o crime de roubo, mesmo na ausência de lesão corporal. 8. A circunstância de a vítima ser uma criança de apenas 10 anos de idade potencializa o efeito intimidatório da conduta do agente, tornando mais evidentes o emprego de violência e grave ameaça na ação delituosa. 9. O pleito defensivo de aplicação da pena-base no mínimo legal não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença recorrida fixou a pena-base no mínimo legal. 10. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, porém a sua incidência não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, conforme orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral (RE nº 597.270-QO-RG/RS - Tema 158) e reafirmada pelo STJ em agosto de 2024. 11. A detração penal promovida pelo juiz sentenciante tem a finalidade específica de possibilitar a fixação de regime inicial menos gravoso, quando o cômputo do tempo de prisão provisória impactar na definição do regime, não havendo razão para sua aplicação quando o regime fixado é o mais brando previsto em lei. 12. A competência para a aplicação da detração para fins de progressão de regime ou extinção da pena é do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido. Tese de julgamento: 14. O arrebatamento de objeto das mãos da vítima acompanhado de expressão intimidatória configura roubo, caracterizando violência física e grave ameaça. 15. Circunstância atenuante genérica não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. 16. A detração penal é matéria de competência do Juízo da Execução Penal quando não impacta na fixação do regime inicial. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 57, 59, 65, III, "d", 68, 155, 157; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 597.270-QO-RG/RS (Tema 158); STJ, HC nº 279.831/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.02.2014; Súmula 231 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300072-48.2018.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como apelantes e apelados CLEUDIR DOS SANTOS OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora